Tribunal: TJDFT
Processo: 0004916-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004916-25.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA GUERCO FARIA APELADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a petição de ID 20622715. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Héctor Valverde Santanna Relator